Tribunal: TJDFT
Processo: 0168854-07.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0168854-07.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALAER LUIZ MARQUES, CELIA LUIZ MARQUES, DALVA MARQUES BARBOSA, JOSE LUIS PEREIRA, JOSE ROBERTO MARQUES, MARIA MAURA PEREIRA, RAFAEL MARQUES LOPES, SANDRA MARIA MARQUES COUTO, WANDER LUIZ MARQUES DESPACHO Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos do despacho de ID 11809931. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007